Tribunal: TJMMG
Processo: 2000562-50.2020.9.13.0002
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL POR INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PEDIDO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO JUDICIAL AO TRE/MG, VISANDO À OBTENÇÃO DE ENDEREÇO PARA INTIMAÇÃO DE UMA TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO - PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE RESOLUÇÃO POR REQUISIÇÃO DO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO - INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA POR PARTE DO JUIZ - FACULDADE DO JUIZ - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2000562-50.2020.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2000509-69.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 18/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PEDIDO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO JUDICIAL AO TRE/MG, VISANDO À OBTENÇÃO DE ENDEREÇO PARA INTIMAÇÃO DE UMA TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE RESOLUÇÃO POR REQUISIÇÃO DO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA POR PARTE DO JUIZ – FACULDADE DO JUIZ – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e corrigido o Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento à correição parcial. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Evento 83 dos autos de origem), interposta como recurso em sentido estrito, por meio da qual busca a modificação da decisão do Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME (Evento 75 dos autos de origem), que indeferiu o pedido do Parquet para a expedição de ofício judicial ao TRE/MG, visando à obtenção do endereço do ofendido, em razão das pretéritas diligências, que restaram infrutíferas. O Conselho Permanente de Justiça, na hipótese dos autos, considerou preclusa a prova testemunhal para a acusação, apontando a apresentação, pelo Ministério Público, de novo endereço fora do prazo concedido. Segundo o fundamento essencial da correição, no dizer do Corrigente: [...] O CPJ decidiu pela preclusão da prova testemunhal, ao argumento de que o Endereço da testemunha informado no Evento 72 pelo Ministério Público seria o mesmo da tentativa de intimação do evento 28 e que não se obteve êxito na intimação, restando, portanto, preclusa a prova testemunhal. Data máxima vênia, razão não assiste ao CPJ. Vejamos. O Ministério Público apresentou adequadamente o rol de testemunhas na denúncia. Outrossim, no Evento 28, consta o mandado de intimação da vítima/testemunha Raimundo Pereira da Silva no seguinte endereço: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Via Distribuidora Principal, n.º 180, Bairro Varginha, Mateus Leme/ MG, Telefone: (31)99571385, para comparecimento à audiência de inquirição das testemunhas de acusação que se realizaria no dia 02/09/2020. Na data de 02/09/2020, ocorreu a referida audiência, onde foi ouvida a esposa do Sr. Raimundo, ou seja, a testemunha Modestina Moreira da Silva, que confirmou os termos da inicial acusatória e demais provas colacionadas aos autos, bem como a ausência da testemunha/vítima Raimundo Pereira da Silva. Na mesma audiência, a testemunha Modestina afirmou que estava separada de fato do Sr. Raimundo e indicou como endereço do seu ex-marido a Rua Alamedas das Melíssas, n° 247, Bairro Recanto Igarapé, Igarapé/MG. No Evento 50, consta a designação de nova audiência para oitiva da vítima/testemunha, com a intimação no endereço indicado pela Sra. Modestina. No Evento 63, consta o retorno do AR com a tentativa de intimação do Sr. Raimundo para a primeira audiência de inquirição de testemunhas (Evento 28), sem, contudo, indicar o motivo pelo qual não se realizou a intimação, sendo devolvido ao remetente sem qualquer explicação por parte dos correios. No Evento 64, consta a certidão de tentativa de intimação do Sr. Raimundo para a segunda audiência (15/10/2020), no endereço fornecido por sua ex-esposa, Modestina, nos seguintes termos: Certifico que dia 08 de outubro de 2020 estive no endereço: [...] Rua das Alamedas das Melíssas, nº 247, Bairro: Recanto Igarapé/ Igarapé/MG (casa de campo) e fui informada pelo Sr. Artur Gomes dos Santos (9 73554326) que a Testemunha/Vítima Sr. Raimundo Pereira da Silva era caseiro desta casa e que há muitos anos é ele quem está como caseiro no lugar do Sr. Raimundo. Certifico ainda que na tentativa de cumprir o presente mandado compulsei os autos e encontrei um número de celular (9 98571385) da testemunha, mas também não obtive êxito [...]”. Na audiência do dia 15/10/2020, verificou-se novamente a ausência da testemunha/vítima, determinando-se a abertura de vista ao Ministério Público para informação sobre o endereço atualizado do Sr. Raimundo e designação de audiência para sua oitiva para o dia 09/11/2020. No Evento 72, este Parquet, após consulta ao GSI – Gabinete de Segurança e Inteligência do Ministério Público, que havia se manifestado nos seguintes termos: [...] Em atendimento à solicitação infra, de acordo com os dados informados, conforme consultas realizadas nos sistemas, nesta data, foram encontrados os seguintes registros mais recentes: *Qualificação: Nome: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, RG: M-2539328, Data de Nascimento: 05/01/1962, Filiação 1: MARIA PEREIRA DE JESUS, Filiação 2: SANTOS PEREIRA DA SILVA, Naturalidade: PEDRO VERSIANI/MG, CPF: 53359607600, Registro de óbito: N/C - última atualização em 09/2020, *Endereço(s) cadastrado(s) não verificado(s) in loco: - ALAMEDA MELISSAS, 247, RECANTO DO IGARAPE, IGARAPE/MG, TEL: (31)998-571-385, DATA: 24/06/2020; - ESTRADA MUNICIPAL DE VARGINHA, 180, FAZENDA, ZONA RURAL, MATEUS LEME/MG, CEP: 35670-000, DATA: 2020; - ESTRADA PRINCIPAL, 180, VARGINHA, MATEUS LEME/MG, CEP: 35670-000,DATA: 14/11/2019 [...]”, pugnou pela intimação da testemunha na Estrada principal, n.º 180, varginha, Mateus Leme/MG, em razão das informações prestadas pelo GSI, em razão do AR acostado no Evento 63 não indicar o motivo da não intimação da testemunha e pelo fato de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que no Evento 64, consta a certidão de que a testemunha não reside na Alameda das Melissas. Assim, não há que se falar em preclusão da prova testemunhal. O Ministério Público apresentou o rol de testemunhas oportunamente (denúncia) e agiu de forma acertada e coerente com as informações que dispunha nos autos, sendo, ainda, muito importante para a verdade real dos fatos o depoimento da vítima/testemunha Raimundo. Neste sentido, a ex-esposa de Raimundo já confirmou os fatos e a forma como os denunciados agiram para se apropriar da arma de fogo, entretanto, o Sr. Raimundo, que conversou com os militares na data do fato e depois procurou legalizar o armamento, teoricamente apreendido, é peça chave para o esclarecimento dos fatos. Em razão disso, data máxima vênia, razão não assiste ao CPJ ao determinar que houve a preclusão da prova testemunhal. [...] Conforme se extrai dos autos, o corrigido assim se manifestou nos presentes autos (Evento 23 – ATA 3): [...] O Conselho Permanente de Justiça, em sede de juízo de retratação, por decisão unânime, manteve a decisão proferida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. O Ministério Público pugnou pela não oitiva, neste ato, das oitivas arroladas pela Defesa, aplicando ao Recurso Em Sentido Estrito o efeito suspensivo. A Defesa não se opôs à aplicação do efeito suspensivo ao Recurso Em Sentido Estrito, bem como também não se opôs à oitiva das testemunhas por ela arroladas neste ato. O Conselho Permanente de Justiça, em decisão unânime de votos, não acolheu o pedido do MP de aplicação do efeito suspensivo ao Recurso Em Sentido Estrito e pugnou pela oitiva das testemunhas da Defesa e após a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar para aguardar sua decisão. [...] Em parecer lançado no Evento 8, a eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal pugna pelo “conhecimento e provimento do recurso como correição”, com a reforma da decisão recorrida. Finalmente, na decisão que consta no Evento 10, recebi o recurso como correição parcial. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de correição parcial apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Evento 83 dos autos de origem), interposta como recurso em sentido estrito, por meio da qual busca a modificação da decisão do Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME (Evento 75 dos autos de origem), que indeferiu o pedido do Parquet para a expedição de ofício judicial ao TRE/MG, visando à obtenção de endereço do ofendido em razão das pretéritas diligências, que restaram infrutíferas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Conselho Permanente de Justiça, na hipótese dos autos, considerou preclusa a prova testemunhal para a acusação, apontando a apresentação, pelo Ministério Público, de novo endereço fora do prazo concedido. Eminentes Desembargadores, no Evento 66 dos autos de origem, especificamente na Ata 1, em sessão realizada no dia 15/10/2020, o Juiz da Causa, no caso o Conselho Permanente de Justiça, concedeu ao Ministério Público o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar o endereço para intimação da testemunha Raimundo Pereira da Silva, arrolada pela acusação, diga-se, sob pena de preclusão da prova testemunhal pretendida. No entanto, o Ministério Público somente se manifestou nos autos em 06/11/2020, quando nova sessão estava anteriormente designada para 09/11/2020. Na sessão do dia 09/11/2020, verificou-se que o endereço fornecido pelo Ministério Público era o mesmo já informado em outra ocasião, em cuja diligência não se tinha obtido êxito. O Ministério Público, então, pugnou pela expedição de ofício ao TRE/MG, para que informasse o endereço da testemunha/vítima Raimundo Pereira da Silva. Esse pedido foi indeferido pelo Conselho Permanente de Justiça, por entender que o Ministério Público somente apresentou o endereço, em cujo local havia sido realizada uma infrutífera diligência, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias. Pois bem. Em minha opinião, não há suporte fático que denote a configuração jurídica de um ato tumultuário praticado pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME, nem mesmo há suporte jurídico para a reversão da decisão que se busca corrigir. Com o devido respeito ao Corrigente, é certo que o Ministério Público extrapolou o prazo determinando para a apresentação de novo endereço da testemunha, restando preclusa aquela prova, como expressamente consignado pelo CPJ na sessão em que o prazo havia sido concedido. No entanto, ainda assim, o Ministério Público apresentou endereço no qual uma diligência já havia sido realizada, diga-se, sem sucesso quanto à intimação da testemunha. Quando o Conselho Permanente de Justiça apontou o fato supracitado, aí o Ministério Público pugnou pela expedição de ofício ao TRE/MG. Com efeito, a preclusão da prova havia se consumado, sendo a decisão nesse sentido própria do Corrigido, e possui amparo em decisão anterior, quando assinalou o prazo ao Parquet. Ademais, a diligência poderia ser providenciada pelo próprio Ministério Público, que tem poder de requisição, como preceitua o artigo 129, inciso VIII, da Constituição da República, assim como o art. 26, inciso IV, da Lei n. 8.625/93. Em relação a essas diligências junto ao TRE/MG, desde o dia 25 de junho de 2013, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais também pode ter acesso ao cadastro geral de eleitores pela internet, sem autorização judicial específica. É o que diz a Portaria n. 515/2013, editada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pela Corregedoria-Geral Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas em 20 de junho de 2013. Essa regra do TRE de Minas Gerais se baseia na Resolução n. 21.538/2003 do Tribunal Superior Eleitoral, especificamente na exceção conferida à vedação contida no § 1º do artigo 29. Nesse sentido, é expresso o parágrafo 3º do mesmo artigo, que diz que a proibição de que trata o parágrafo 1º (acesso aos dados) não se aplica aos “pedidos feitos por autoridade judicial e pelo Ministério Público, vinculada a utilização das informações obtidas, exclusivamente, às respectivas atividades funcionais”. Não podemos confundir uma decisão judicial com base na faculdade legal de decidir do Juiz com um ato tumultuário, cujo conceito e verificação se distinguem do caso em análise. Se não há ato tumultuário, não procede a correição. Ante o exposto, nego provimento à correição. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente negar provimento à presente impugnação. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. Desembargador relator para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2021. Des. Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator